Tribunal: TJSP
Processo: 2102666-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2102666-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados DEIZE APARECIDA AFFERRI, FÁTIMA
APARECIDA BUENO DA COSTA RAMALHO, ELZA DE SOUZA FERREIRA, ELVIRA
MARIA MENDES DO NASCIMENTO, ELIANE SILVIA COSTA, EDMUR LACERDA,
DENISE LEW, JANETE LOURDES KUNKO, CLEUSA ULANIN, BENEDITA MARTINS,
ANALIA CRISTINA MALAQUIAS, ANA RITA DA SILVA, AMEZINA BATISTA DOS
SANTOS, ALECIO FERRAZ VIANA, ADAUTO DA ROSA FARIA JUNIOR, MARLY
NORONHA DE OLIVEIRA E OUTROS, OLGA FACCIOLLA KERTZMAN, SHIRLEY
MARIA PECORONI, SERGIO ROBERTO DA SILVA, SANDRA MARIA FISCHETTI
BARIÇÃO, REGINA LUCIANO, REGINA CELIA CHIRICO CARREGOSA, RAFAEL
CRISCUOLO, LUVERCI DA COSTA MELLO, MARIA VERIDIANA SAMPAIO PAES DE
BARROS, MARIA LUCIA GOMES DE AMORIM, MARIA INÊS GARPELLI BARBOSA,
MARIA EMILIA DOS SANTOS, MANOEL CAMILLO CALDERANO PALANDRI e
MARCIO JOSE CEREGATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, com imposição de multa. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102666-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43.115.
2
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102666-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43.115.
3
VOTO No 43.115
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2102666-50.2020.8.26.0000/50000, de São
Paulo
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: MARLY NORONHA DE OLIVEIRA e OUTROS
Embargos de Declaração. Propósito exclusivo de prequestionar
matéria constitucional e infraconstitucional, com vistas ao
acesso aos Tribunais Superiores. Rejeição, com imposição de
multa.
I.
O ESTADO DE SÃO PAULO opõe estes Embargos
de Declaração relativamente ao V. Acórdão de fls. 436/444 (autos digitais em apenso),
que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão do D.
Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, que, em Ação
de rito ordinário movida contra o ESTADO DE SÃO PAULO, em fase de cumprimento de
sentença
(processo
no
0002573-51.2020.8.26.0053),
acolheu
Impugnação
ao
Cumprimento de Sentença para reconhecer excesso de execução e determinar o
prosseguimento da execução pelo valor de R$ 2.448.095,30, válido para dezembro de
2019 (fls. 1454 dos autos principais). Os impugnados foram condenados ao pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$
1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, respeitado o benefício da
gratuidade de Justiça (fls. 82 dos autos principais). Assim o fez para “determinar a
adoção, quanto à correção monetária, do critério balizado no julgamento, pelo STF, do
R.E. 870.947 (Tema 810), a partir de 25.03.2015.” (fls. 444 do apenso).
Nas razões (fls. 01/02 destes autos), assinala que os embargos têm
finalidade de prequestionamento explícito e que o Acórdão contém omissão, uma vez que
“não enfrentou os argumentos relativos à incidência das teses jurídicas firmadas nos
Temas no 905 dos Recursos Especiais Repetitivos no STJ e 733 da Repercussão Geral,
no STF” (fls. 01/02), bem como a “obrigatoriedade da aplicação dos referidos Temas, que
consubstanciam precedentes vinculantes, a teor do art. 927 do Código de Processo Civil”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102666-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43.115.
4
(fls. 02), salientando que “considera-se não fundamentada a decisão que deixar de seguir
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar
a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
(CPC/2015, art. 489, § 1o, VI).” (fls. 02). Pede o acolhimento dos embargos, para que seja
sanada a omissão apontada, garantindo o acesso aos Tribunais Superiores. Este, em
síntese, o relatório.
II.
São embargos declaratórios sem razão de ser,
tratando-se de hipótese reveladora de litigância temerária.
Ainda que compreensível o propósito de prequestionar tema constitucional e
infraconstitucional com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores, não chega o
embargante a apontar concreta omissão ou algum outro aspecto tendente a configurar
pressuposto de acolhimento dos embargos.
Diversamente do que assevera o embargante, o V. Aresto ora recorrido não
deixou de apreciar os Temas 905 dos Recursos Especiais Repetitivos do STJ e 733 de
Repercussão Geral do STF, conforme se verifica do trecho a seguir reproduzido (fls.
441/443 do apenso):
“O Colendo Supremo Tribunal Federal, em esfera de Repercussão Geral,
estabeleceu balizamento a respeito dos limites da eficácia de suas decisões declaratórias de
inconstitucionalidade sobre casos julgados. A esse respeito o julgamento proferido no Recurso
Extraordinário no 730.462-SP, assim ementado:
“CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM
SENTIDO
CONTRÁRIO.
INDISPENSABILIDADE
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
OU
PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença
do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de
preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa)
de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o
efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória
em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102666-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43.115.
5
instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da
reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por
decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da
publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É,
consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a
essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente
declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão
do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de
preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que
tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do
recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485,
V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse
entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução
de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato
continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença
no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida
Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do
STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo,
a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a
que se nega provimento.” (STF, Pleno, Recurso Extraordinário no 730.462-SP Repercussão Geral
- Mérito, j. 28.05.2015, Rel. o Min. TEORI ZAVASCKI).
(.....)
Vale anotar que, por sua Primeira Seção, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
também consolidou sua jurisprudência em caráter vinculante sobre o tema, no Recurso
representativo de controvérsia (Repetitivo) REsp n. 1.495.146-MG, j. 22.02.2018, DJe 2.03.2018,
Rel. o Min. MAURO CAMPBELL MARQUES (Primeira Seção Tema no 905). Dessa orientação, que
também deve ser aplicada ao caso vertente, reproduz-se o seguinte excerto, que bem expressa a
inviabilidade de se acolher o quanto pretende no particular os ora agravantes:
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos
da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.” (sublinha não constante do original).”.
Os embargos objetivam única e tão somente o prequestionamento,
circunstância que isoladamente não justifica seu acolhimento. Como já decidiu este
Tribunal de Justiça: “Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a Egrégia Quarta Turma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102666-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43.115.
6
também Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "São numerosos os precedentes nesta Corte que
têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e
apreciada." (cf. RESP 94852-SP, rei. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088). E também,
já decidiu o Supremo Tribunal Federal não ser necessária a citação expressa de dispositivos
legais e constitucionais invocados pela embargante: "O prequestionamento para o RE não
reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido
pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma
que nele se contenha" (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rei. Min. Sepúlveda Pertence, j . 6.5.93, não
conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114,2a col.)”. (TJSP, EDecl. 994.05.040258-5, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2010, Rel. o Des. PAULO RAZUK).
E do Egr. Superior Tribunal de Justiça: “3. O julgador, desde que fundamente
suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-
se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos
levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a
oposição de embargos de declaração, sem que presente alguma das hipóteses do art. 535 do
CPC.” (STJ, Edc. no Ag. Instr. 1.335.372 CE, j. 14.04.2011, 1a Turma, Rel. o Min.
BENEDITO GONÇALVES).
Por outro lado, soa o § 2o do artigo 1.026 do CPC: "§ 2o Quando
manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por
cento sobre o valor atualizado da causa".
Como se vê do trecho atrás reproduzido, o Aresto deteve-se longamente na
apreciação dos temas repetitivos, do STF e do STJ, aos quais o embargante resolve mais
uma vez se reportar para pedir a respectiva aplicação. Não houve omissão nenhuma, e a
única explicação para embargos declaratórios de tal natureza é o objetivo de prolongar
indefinidamente o desfecho do recurso. Trata-se de expediente procrastinatório, em razão
do qual fica o embargante condenado ao pagamento de multa equivalente a dois décimos
por cento (0,2%) sobre o valor da execução, com esteio no artigo 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
III.
Pelo exposto, rejeitam os Embargos de Declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102666-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43.115.
7
com imposição de multa,
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI